Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-67.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003290-67.2016.8.11.0000
IMPETRANTE: LUÍSA FERNANDES INFANTINO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, após o trânsito em julgado do v. acórdão (Id. 46413991), o feito foi remetido ao arquivo.
Entretanto, o Estado de Mato Grosso informa que os valores bloqueados no presente feito não foram transferidos para contas judiciais ou liberados para movimentação posteriormente, requerendo a liberação dos valores, conforme ofício n. 03126/2024/GD/SEFAZ (Id. 230852168).
Em pesquisa ao sistema Sisbajud, percebe-se que ainda há valores bloqueados, decorrentes de ordem protocolizada em 25.01.2017, nos montantes de R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais) e R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais).
Diante do exposto, considerando a existência de numerários bloqueados, DEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso e DETERMINO o imediato desbloqueio dos valores no sistema Sisbajud.
Comunique-se ao solicitante.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.
Às providências.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
(assinado digitalmente)
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
Relator